Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO APENADO NO DISTRITO FEDERAL OU TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de manutenção do apenado no sistema prisional do Distrito Federal e determinou seu recambiamento para a Comarca de Porto Velho/RO, local da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apenado tem direito de permanecer custodiado no sistema prisional do Distrito Federal ou ser transferido para outra unidade da federação diversa daquela da condenação; (ii) estabelecer se as alegações de risco à integridade física, vínculos familiares, necessidade de tratamento médico e existência de procedimento administrativo disciplinar justificam a permanência do apenado no sistema prisional do Distrito Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação formal das peças obrigatórias do agravo não impede o conhecimento do recurso quando os documentos essenciais à análise da controvérsia foram juntados pela Secretaria do Juízo, em observância ao princípio da primazia da resolução do mérito.
4. O agravo em execução penal não tem efeito suspensivo, nos termos do art. 197 da LEP, salvo excepcional concessão pelo relator quando demonstrados risco de dano grave e probabilidade de provimento, requisitos não configurados no caso concreto.
5. A transferência da execução penal para unidade da federação diversa da do juízo da condenação não constitui direito subjetivo do apenado e depende de transferência formal e de viabilidade administrativa.
6. A inexistência de vagas no sistema prisional do Distrito Federal constitui óbice técnico e jurídico ao deferimento do pedido de transferência ou permanência do apenado na unidade federativa pretendida, sob pena de agravamento da superlotação carcerária.
7. Alegações de risco à integridade física, necessidade de tratamento médico ou existência de procedimento administrativo disciplinar exigem comprovação concreta para justificar a alteração da competência da execução penal.
8. O pedido subsidiário de transferência para Belo Horizonte/MG deve ser analisado pelo Juízo da Execução da Comarca de Porto Velho/RO, por ser o juízo competente pela execução da pena.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, arts. 65, 86, §3o, 103 e 197; Código de Processo Penal, art. 3o e art. 587, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único; Resolução CNJ no 404/2021, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 799.072/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.05.2023, DJe 29.05.2023; TJDFT, Acórdão 1820280, HC no 0753466-90.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 29.02.2024; TJDFT, Acórdão 1767305, Ag no 0735305-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 04.10.2023.